Tribunal: TJMT
Processo: 1016012-94.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016012-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSON HENRIQUE DE SOUZA CRUZ - CPF: 059.932.561-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DEFENSIVO – ALMEJADA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (40%) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – LEI N. 13.964/2019 – ALTERAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL -
AGRAVO PROVIDO.

Em atenção à nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, vislumbra-se que a aplicação do patamar de 60% (sessenta por cento) – equivalente à 3/5 (três quintos) – recai,
estritamente
, aos apenados que ostentam reincidência específica, de sorte que, existindo apenas 01 (uma) condenação em um dos crimes preceituados na Lei n. 8.072/90, não há falar em aplicação deste percentual, sob pena de verdadeira interpretação
in malam partem
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução interposto por
Alisson Henrique de Sousa Cruz
em face da decisão do juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, no bojo do executivo de pena n. 0000469-12.2016.8.11.0064, determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para o cálculo da progressão de regime.

Em síntese, a defesa técnica de
Alesson Henrique de Sousa Cruz
requer a retificação de seu atestado de pena, com a incidência do patamar de 2/5 (40%) ante a ausência de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado.

Explana que seu pleito se ampara na
novatio legis in melius
trazida pela Lei n. 13.964/2019, que alterou o disposto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do agravo, mantendo-se incólume a decisão objurgada (id. 52583975).

O juízo
a quo
manteve o
decisum
por seus próprios fundamentos (id. 50641990).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo em execução interposto por
Alisson Henrique de Sousa Cruz
em face da decisão do juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, no bojo do executivo de pena n. 0000469-12.2016.8.11.0064, determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para o cálculo da progressão de regime.

O recurso comporta provimento.

A Lei n. 13.964/2019, alterando os parâmetros temporais exigidos para a progressão de regime, positivou no art. 112 da LEP 02 (duas) regras que subjazem a controvérsia ora objeto de análise, cujo teor prevê, como lapso de cumprimento mínimo, “
V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
” ou “
VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”.

Na espécie, incontroverso que o agravante ostenta, tão somente, a reincidência genérica, conforme se verifica em seu atestado de pena (id. 52583975). Como bem delineado pelo
Parquet
em seu Parecer:

“Constata-se que o agravado foi condenado pelo cometimento dos crimes de:

a) Autos nº 0002652-24.2014.8.11.0064, (roubo majorado), pena privativa de liberdade de fixada em 06 (seis) anos 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias, em regime inicial semiaberto. Data do trânsito em julgado: 24/09/2015.

b) Autos nº 0005432-68.2013.8.11.0064, (roubo majorado), pena privativa de liberdade fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inaugural semiaberto. Data do trânsito em julgado: 20/03/2017.

c) Autos nº 0004069-41.2016.8.11.0064, (tráfico de drogas – hediondo), pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos e 06 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Data do trânsito em julgado: 14/06/2018
(id. 52976490).

No ponto, a celeuma reside em definir qual porcentagem a de ser aplicada ao agente, condenado por delito hediondo ou equiparado, reincidente por crime comum, visto que resta ausente previsão legal específica do índice a ser sopesado em tal situação.

No ponto, frisa-se que a existência do vácuo normativo, entretanto, não pode encerrar em construção jurisprudencial
in malam partem
, que confira primazia ao tratamento mais severo, sendo a diretriz mais consonante com os princípios que regem o Direito Penal, sobretudo aqueles aplicáveis especificamente à execução da pena, aplicar-se no caso o percentual estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 7.210/84 (Nesse sentido: LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).

E, em atenção à norma descrita, extrai-se que a aplicação do patamar de 60% (sessenta por cento) – equivalente à 3/5 (três quintos) – recai,
estritamente
, aos apenados que ostentam reincidência específica, de sorte que, existindo apenas 01 (uma) condenação em um dos crimes preceituados na Lei n. 8.072/90, não há falar em aplicação deste percentual ao caso em comento.

Como bem explicado em decisão liminar subscrita pelo ilustre Relator Des. Pedro Sakamoto, “
conquanto o legislador tenha se proposto a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, o que se verifica, de fato, é que o art. 112 da LEP, seja por desleixo, seja por atecnia, simplesmente deixou de prever um índice próprio de cumprimento de pena para a progressão de regime para hipóteses como a dos autos (...) Assim, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (...) faz-se impositiva a adoção do índice de 40% para o cálculo da progressão de regime.
” (TJMT. HC n. 1014748-42.2020.8.11.0000. Rel. Des. Pedro Sakamoto. Julgado em 15.07.2020).

Aludida compreensão veio a ser recentemente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em caráter liminar no âmbito do
Habeas Corpus
n. 588.852/SP. A propósito, confira-se:

“(...) Dessa forma,
em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais
, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que,
para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP
, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).
(
g. n.,
STJ. HC 588.852/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.06.2020).

Por sua vez, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 533.016/MG, em decisão monocrática, afirmou a Corte Superior que, “
como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019,
uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo)
”. (g. n., STJ. HC 533.016/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.03.2020).

Logo, por não se tratar de reincidente na prática de delito hediondo ou equiparado, não há falar em aplicação do percentual preceituado no inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Impõe-se, dessarte, a retificação do atestado de pena do paciente
aplicando-se o patamar previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal
para fins de progressão de regime.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020